Tribunal: TJES
Processo: 0003448-22.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003448-22.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA AUXILIADORA MORAES SIRILO
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da contratação de seguro de vida, houve por parte do contratante declaração no sentido de não deter conhecimento de estar com problema de saúde com agravo para os eventos de morte ou de incapacidade laboral, premissa esta que é contraposta ao prontuário, anterior a contratação securitária, de cardiologista que assistia ao mesmo. 2. Depreende-se, assim, que pouco dias antes da contratação do seguro, teria o contratante tido ciência da referida condição e, certamente, dos riscos e prognósticos que, inclusive, se apresenta em sintonia com a causa da morte constante da certidão de óbito colacionada, a qual é expressa ao prever como tal a “ruptura de aneurisma cerebral - hipertensão arterial sistêmica” que, por sua vez, tem reflexo no relatório de averiguação de sinistros de pessoas. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA MORAES SIRILLO em face da sentença (ID nº 3761562 - fls. 251/255 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada em desfavor de BANESTES SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 3761562 - fls. 261/271 do pdf) esclarece a recorrente que requereu indenização referente ao seguro de vida contratado em face da morte de seu marido, o qual, em sede administrativa, foi negado pela apelada sob o argumento de doença preexistente.

Alega que tal negativa se apresenta insubsistente na medida em que não houve submissão a qualquer avaliação técnica, seja antes da contratação do seguro, bem como após a morte.

Assenta que quando o de cujus contratou o seguro, levava uma vida absolutamente normal e assim foi até o dia da sua morte repentina, trabalhando normalmente, o que ratifica o fato de não ter conhecimento de nenhuma doença grave para morte ou para incapacidade.

Aduz ter restado comprovado pelas testemunhas, que o "de cujus" era saudável e tinha uma vida normal.

Afirma que o de cujus, ora segurado, ser ou não portador de hipertensão arterial não é relevante ao caso, pois esta moléstia, como na maioria dos brasileiros, não gera incapacidade para as atividades laborais.

Argumenta que, ao contrário do que alega a apelada, é ela que age de má fé, visto que, no momento da oferta do seguro, questiona ao contratante se ele padece de doença com agravo para morte ou incapacidade laboral. No entanto, ao ser acionada a pagar o prêmio, se nega, alegando que este padece de hipertensão, moléstia corriqueira.

Pois bem.

De plano, destaco que a questão ora posta se restringe quanto à viabilidade, ou não, de negativa de pagamento pela seguradora ante a suposta existência de doença preexistente por parte do segurado.

Ao analisar a questão, o magistrado da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, julgou improcedente o pedido autoral (ID nº 3761562 - fls. 251/255 do pdf), assentando que:

Pois bem, da apólice constam os riscos cobertos, na cláusula 3 das condições gerais (fl. 35).

A cláusula 4.6 exclui da cobertura o risco decorrente de doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do Segurado e não declaradas por na proposta de adesão apresentada à Seguradora.

A jurisprudência só tem admitido a expulsão do risco por doença preexistente em caso de comprovada má-fé do segurado no momento da contratação, sem prejuízo de a seguradora examiná-lo.

[...]

A negativa de indenização, na fase da regulação do sinistro, se deu com base na preexistência de doença, conforme comunicação de fl. 14.

A causa da morte foi consignada na certidão de óbito, fl. 12, como sendo ruptura de aneurisma cerebral - hipertensão arterial sistêmica.

Passo, portanto, a aferir se houve má-fé do segurado quando da contratação.

Na declaração de saúde, fl. 54 verso, firmada em 14/01/2013, além de declarar não praticar esportes de riscos, consta, no item 5.2, a seguinte declaração:

5.2 - Não tenho conhecimento de estar com problema de saúde com agravo para os eventos de morte ou de incapacidade laboral; não ser portador de qualquer deficiência de órgãos os sentidos; não ter sido submetido a internações para tratamento médico em regime hospitalar ou cirurgias decorrentes; estar em pleno exercício das minhas atividades laborais; não tive nenhuma recusa de propostas de seguro para os eventos contratados por esta proposta; e não ter recebido qualquer indenização por invalidez parcial ou total.

Evidente que a hipertensão arterial sistêmica agrava a saúde com tendência ao evento morte ou incapacidade, na medida que expõe o enfermo à potencialidade de acidente vascular ou infarto do miocárdio.

Todavia, só essa constatação não é suficiente para dar certeza da má-fé, já que os termos contidos na declaração de saúde, pré-impressos, são dotados de considerável carga de tecnicidade.

Além disso, o INSS informou que o de cujus, sendo segurado da previdência social, nunca recebeu benefícios de auxílio-doença ou por invalidez, conforme declaração de fl. 104. O único benefício decorreu de sua morte e foi a pensão.

O cardiologista que assistiu o de cujus, Dr. Luiz A. Murad, declarou, à fl. 114, o conteúdo do prontuário, constando que em 30/11/2012, 25,5 meses antes da morte, e apenas 1,5 mês antes da contratação do seguro, foi ele examinado e teve ciência de padecer de:

Aumento discreto das câmaras esquerdas
Hipertrofia exentrica do Ventrículo esquerdo

Ao que se apresenta, os fatos estão a indicar que o autor, até então não segurado, foi avisado de seu estado de saúde periclitante e buscou ingressar em cobertura de apólice de vida.

Certamente o cardiologista informou o paciente dos riscos e prognóstico.

Trago o seguinte excerto técnico acerca do prognóstico da enfermidade que acometia o de cujus:

Prognóstico

A hipertrofia ventricular esquerda, por ser uma resposta à sobrecarga crônica de pressão ou de volume, está associada a um risco independente de morte em pacientes com hipertensão. Vários estudos demonstraram que a HVE aumenta o risco de doença cardíaca coronária (redução da reserva de fluxo coronário), insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral, isquemia cerebral transitória, mortalidade total e morte súbita. (Hipertrofia ventricular esquerda Nelson Samesina, Celso Amodeo - http 1/departamentos. cardiol. br/dha/revista18-3/hipertrofia.pdt).

Portanto, pelo quadro fático demonstrado, tenho comigo que o de cujus realmente procurou contratar a cobertura securitária quando cientificado acerca do quadro mórbido, razão pela qual não há certeza suficiente para modificar o indeferimento da cobertura ocorrido na regulação do sinistro.

Fixada tal premissa, tem-se que o artigo 766, do Código Civil, é assente no sentido de que “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

A jurisprudência, por sua vez, ao interpretar o alcance do referido dispositivo, sedimentou orientação, por meio da Súmula nº 609, do STJ, no sentido de que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Foi justamente com base nesta última condicionante que analisou o magistrado o caso em exame, concluindo pela má fé do contratante.

De fato, de exame das provas colacionadas aos autos, verifico que apesar de existente contratação de seguro de vida (ID nº 3761562 - fls. 69/114 do pdf), houve por parte do contratante declaração (item 5.2 - ID nº 3761562 - fl. 112 do pdf), datada de 14 de janeiro de 2013, no sentido de não deter “conhecimento de estar com problema de saúde com agravo para os eventos de morte ou de incapacidade laboral [...]”, premissa esta que, por sua vez, é contraposta ao prontuário (ID nº 3761562 - fl. 231 do pdf), datado de 30 de novembro de 2012, do cardiologista Dr. Luiz A. Murad.

Ou seja, pouco dias antes da contratação do seguro, teria o contratante tido ciência da referida condição e, certamente, dos riscos e prognósticos que, inclusive, se apresenta em sintonia com a causa da morte constante da certidão de óbito colacionada (ID nº 3761562 - fl. 115 do pdf), a qual é expressa ao prever como tal a “ruptura de aneurisma cerebral - hipertensão arterial sistêmica” que, por sua vez, tem reflexo no relatório de averiguação de sinistros de pessoas (ID nº 3761562 - fls. 117/123 do pdf) que teve a seguinte conclusão:

Diante dos levantamentos realizados, confirmamos que o segurado sofreu um aneurisma cerebral, tendo como causa base a hipertensão arterial, sendo conduzido ao hospital, porém não resistiu e veio a falecer.

Ressaltamos que o segurado teve o diagnóstico de ser portador de Hipertensão Arterial Sistêmica em 30/11/2012 após consulta a um cardiologista, passando assim a fazer uso de medicamento para pressão arterial e coração.

Assim sendo, concluímos que o segurado quando da contratação do seguro já era portador da principal doença que o vitimou. Permanece a cargo desta Cia a deliberação do processo.

Assim, todos os elementos de provas, somados ainda aos exames/receituários acostados aos autos (ID nº 3761562 - fls. 125/148 do pdf), levam justamente à conclusão exposta na sentença no sentido de que “o de cujus realmente procurou contratar a cobertura securitário quando cientificado acerca do quadro mórbido, razão pela qua não há certeza suficiente para modificar o indeferimento da cobertura ocorrido na regulação do sinistro”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. RECUSA DE PAGAMENTO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em aferir se é devida indenização securitária em caso de omissão de doença preexistente no preenchimento da declaração pessoal de saúde do contrato de seguro. 2. A documentação acostada aos autos demonstra que a celebração do contrato de seguro ocorreu no dia 24/08/2016, cuja apólice prevê a cobertura de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o caso de morte por qualquer causa. 3. O expert do Juízo constatou que o autor "era portador de hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica, em tratamento dialítico", tendo sido atribuída a morte, ocorrida em 06/08/2017, à "dissecção da aorta, síndrome urêmica, doença renal crônica e hipertensão arterial", concluindo-se que o passamento do segurado decorreu preponderantemente de hipertensão arterial. 4. A apelante alegou que o segurado, apesar de ter ciência de que padecia de doença renal crônica, não sabia que era também portador de doença hipertensiva. 5. O prontuário médico adunado aos autos, datado de 25/10/2014, informa que o segurado padecia de HAS (hipertensão arterial sistêmica) "há +/- 20 anos". 6. Na ocasião do preenchimento do questionário padrão da seguradora, o falecido respondeu negativamente à pergunta "Possui doença que o obrigue a fazer consultas, exames ou tratamentos periódicos? Justifique. " 7. Tendo sido firmado o contrato de seguro em 24/08/2016, nota-se que o falecido deixou de informar a doença cardíaca preexistente da qual padecia, o que também ocorreu com relação à moléstia renal, distanciando-se do princípio da boa-fé objetiva. 8. Não há como condenar a seguradora a arcar com a cobertura securitária, quando, mesmo ciente, o segurado se negou a fornecer as informações verídicas sobre o seu quadro de saúde. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que é legítima a negativa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não requer se exija da seguradora exames prévios à contratação. Precedentes. 10. Recurso não provido. (TJRJ; APL 0029379-37.2018.8.19.0038; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 28/04/2023 - destaquei).

Por fim, por ter sido o juiz omissão no tocante a custas e honorários advocatícios e considerando tratar-se de consectários legais da condenação principal, com característica de matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento (TJSP; AC 1001645-08.2022.8.26.0411, Rel. Des. PONTE NETO, Nona Câmara de Direito Público, DJ 10.4.2023), condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial. De ofício, diante da omissão do juiz a quo, condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por fim, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2023 às 12:11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46666026062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR